Tribunal: TJBA
Processo: 8003684-53.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003684-53.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO DE LIMA SENA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO PREVISTO NNO
ARTIGO 157,
CAPUT
,

C/C O ARTIGO 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.
CONDENAÇÃO: 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME
ABERTO
,
E AO
PAGAMENTO DE
03
(
TRÊS
) DIAS-MULTA.
PEDIDO DE
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO DELITO
CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E SEGURAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA
DAS
“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”
. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E ADEQUADA
.

I –

O apelo criminal intenta a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari
-BA, que condenou o Apelante pela prática do delito capitulado no artigo 157,
caput
,
c/c o artigo 14, inciso II,
do Código Penal, à pena
0
1
(
um
) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime aberto,
bem assim ao pagamento de
03
(
três
) dias-multa.

II -
Não merece prosperar o pleito de absolvição do Recorrente, uma vez que a
materialidade e autoria
do delito
encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Auto
de Prisão em Flagrante (Id. 51602840), Auto
de Exibição e Apreensão (Id.
51602840
),
Termo de Restituição (Id. 51602840),
declarações da vítima (Id.
51603624
) e
depoimentos das testemunhas (
Id.
51603624
).

II
I
-

Inviável
a pretensão do Recorrente de
redução da pena base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das “circunstâncias judiciais”. In casu,
constata-se que o Magistrado
a quo
f
undamentou
, de forma idônea e
adequada
, a aplicação da pena,
considerando desfavorável,
no que tange às circunstâncias do crime,
tendo em vista os elementos hábeis
a
escorar a exasperação da reprimenda básica
, na primeira fase da dosimetria,
levando em conta que houve fuga, perseguição policial, na prisão em flagrante, causando transtorno e risco
a
os moradores do local.

IV -

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8003684-53.2023.8.05.0039
,
oriundo
s
da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Camaçari
-
BA
,
tendo, como
Apelante,
DANILO DE LIMA SENA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .